Tribunal: CARF
Processo: 10580.720940/2007-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-30

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720940/2007-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.965 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
JESSE MOTTA CARVALHO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005, 2006, 2007
NORMAIS GERAIS. PAF. INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL.
NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta
dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito contidas na
peça recursal intempestiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
JESSE MOTTA CARVALHO FILHO, contribuinte, pessoa física, já qualificado
nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 3a Turma da DRJ em
Salvador/BA, Acórdão no 15-22.236/2010, às e-fls. 62/64, que julgou procedente o Auto de
Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente da omissão de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720940/2007-73
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.965 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720940/2007-73

rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, em relação ao
exercício 2003, conforme peça inaugural do feito, às fls. 05/09, e demais documentos que
instruem o processo.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes no auto de
infração, o crédito tributário foi constituído em razão de ter sido apurada omissão de rendimentos
caracterizada pela falta de comprovação da origem dos recursos creditados na conta bancária no
35.8245.01 da agência Salvador do BankBoston, de titularidade do autuado.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Salvador/BA entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 77/81, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa ás alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da decisão de
piso:
a) no ano base autuado efetuou movimentação com recursos próprios conforme
demonstrativo de débitos x créditos, em anexo. Os recursos foram emprestados a seu
irmão, que os ressarciu naquele mesmo ano, sendo que os valores recebidos em janeiro
se referiram à devolução de empréstimos do ano anterior;
b) dispunha de recursos em conta de investimento suficientes para realizar as referidas
movimentações;
c) a multa aplicada pressupõe o recebimento de rendimentos não declarados,
imputando-lhe ônus não compatível com sua renda e patrimônio à época;
d) em razão do transcurso de mais de cinco anos, não tem como comprovar o afirmado,
mas que se pode verificar em suas declarações de rendimentos a ausência de evolução
patrimonial naquele ano ou nos seguintes;
e) o patrimônio que possui é compatível com os 30 (trinta) anos de engenharia, e que a
multa imposta é incompatível com sua renda ou patrimônio.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Para conhecimento e analise do recurso voluntário, este deve obedecer o
pressuposto de admissibilidade contido nos artigos 5° e 33 do Decreto 70.235/72, que assim
dispõe:
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.965 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720940/2007-73

Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Como se extraí dos dispositivos encimados, o prazo para interposição de recurso é
de 30 (trinta) dias.
No presente caso, conforme as datas relatadas, o recurso é intempestivo. O
contribuinte foi cientificado do Acórdão de impugnação em 08/08/2011 (segunda-feira),
conforme “histórico do objeto”, AR e “LOEC” de e-fls. 76, 97 e 98, o prazo para a interposição
se iniciou em 09/08/2011 (terça-feira); portanto, seu termo final foi o dia 08/09/2011 (quinta-
feira), já que o dia 07/09/2011 (quarta-feira) foi feriado nacional. Entretanto o recurso foi
protocolado apenas em 14/09/2011, ou seja, após o prazo legal para interposição do recurso.
Por todo o exposto, não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, VOTO
NO SENTIDO DE NÃO CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO POR SER
INTEMPESTIVO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital